Tribunal: TJBA
Processo: 0065978-28.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065978-28.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILUCIA DA SILVA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: WAILMA CASSIA GUIMARAES RABELLO

Advogado(s)
:
MAYARA MAIA MACHADO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento de dois requisitos essenciais: a intimação do advogado da parte e a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

2. No caso concreto, verifica-se que, embora a Defensoria Pública tenha sido intimada, a autora não foi regularmente intimada pessoalmente para impulsionar o feito no prazo legal.

3. A ausência de intimação da parte autora configura cerceamento de defesa, tonando nula a decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.
0065978-28.2008.8.05.0001
, em que figura como apelante MARILUCIA DA SILVA CUNHA e como apelada WAILMA CASSIA GUIMARÃES RABELLO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)